Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-83.2013.8.11.0106
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000883-83.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Cartel]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AUTO POSTO BMH LTDA - CNPJ: 04.611.227/0001-24 (APELADO), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPOSTO ALINHAMENTO DE PREÇOS NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE OS CONCORRENTES – PRETENSÃO DE COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSUBSTANCIADA NA PROIBIÇÃO DE ALINHAMENTO DE PREÇOS – DESCABIMENTO – INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À LIVRE INICIATIVA E DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – PRATICA ABUSIVA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 170 parágrafo único, assegura a todos o livre exercício de atividade econômica.

Não demonstrado que os concorrentes acordaram, combinaram, manipularam ou ajustaram preços, com o intuito de prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, não há falar em infração à ordem econômica ou na prática de abuso do poder econômico; não havendo se falar, assim, na cominação de obrigação de não fazer, consistente na proibição de alinhamento de preços.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
0000883-83.2013.8.11.0106 movida em desfavor de AUTO POSTO BMH LTDA

E OUTRO
,

julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado na cominação de obrigação de não fazer, consistente na proibição de alinhem-no de preços de combustíveis.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, inobstante o Juízo de 1o Grau tenha reconhecido a excessiva margem de lucro, consignou a ausência de comprovação da prática de cartel.

Assevera que, o alinhamento de preço pode ser configurado, existindo um acordo formal ou não, entre concorrentes que atuam num mesmo mercado, visando à uniformização de variáveis econômicas, como preços, de maneira a regular ou neutralizar a concorrência.

Argumenta que, configura-se o cartel, na hipótese em que os concorrentes de um determinado mercado oferecem o mesmo produto com preços iguais ou próximos.

Afirma que, ainda que observado o princípio da livre concorrência e de mercado, não deve ser tolerado o abuso de poder econômico.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que o pedido formulado na inicial seja julgado procedente.

Contrarrazões no id. 77008495, oportunidade em que o Apelado H.M DA SILVA LTDA alega que, para o reconhecimento da prática de cartel, mostra-se imprescindível a existência de prova a evidenciar o ajuste de preços, ônus atribuído ao Autor.

Forte em tais razões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial (id. 77372452) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de AUTO POSTO BMH LTDA

e R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA – ME, ao fundamento de que, existia no Município de Novo São Joaquim, possível formação de cartel na revenda de combustíveis, ante indícios de alinhamento de preços.

Por tal motivo, o
Parquet
pretende a condenação dos requeridos à obrigação de não fazer, consistente na proibição de alinhamento de preços.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em aferir a existência e a comprovação da prática de alinhamento de preços em dois postos de combustíveis, na Comarca de Novo São Joaquim.

A Constituição Federal, em seu artigo 170, parágrafo único, assegura a todos, o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgão públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Estabelece ainda, no artigo 174, que o Estado exercerá a função de fiscalização, na qualidade de agente normativo e regulador da atividade econômica.

Pertinente ainda, trazer à baila, o disposto na Lei no 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; senão vejamos:

“Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

(...)

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e

§ 3o As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma:

a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente;”

Nos termos da lei, constitui infração à ordem econômica, limitar, falsear ou prejudicar a livre concorrência, bem como acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, os preços ofertados.

Para a caracterização da prática de cartel, mostra-se imprescindível a comprovação de que, os concorrentes atuam em cooperação, com o intuito de controle de mercado, alinhamento de preços e limitação de concorrência.

Todavia, o Autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito.

Em que pese existirem indícios de variação mínima de preço ao consumidor final, tal fato, despido de elementos probatórios, acerca do conluio entre os concorrentes, não justifica eventual medida excepcional, de possível intervenção do Poder Judiciário na atividade econômica.

Não obstante o Relatório Técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional, do Ministério Público Estadual tenha aferido a margem de lucro bruta na ordem de 30%, o que evidenciaria suposto excesso ou abuso, tal fato, além de não constituir objeto, causa de pedir ou pedido da vertente demanda, não possui relação com a prática de alinhamento de preços, podendo ser proposta ação própria para coibir tal prática.

Assim, não comprovada a existência de infração à ordem econômica, não há falar em cominação de obrigação de fazer, consistente na proibição de eventual alinhamento de preços, face a ausência de demonstração de prática comercial abusiva.

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO ARBITRÁRIO DE
PREÇO
DE COMBUSTÍVEL E FORMAÇÃO DE
CARTEL
. IMPROCEDÊNCIA.
Nas circunstâncias do caso, à vista da
prova
, deixou-se de caracterizar e demonstrar o aumento abusivo dos
preços
e a formação de
cartel

pelo posto de
combustíveis
demandado
.
APELAÇÃO DESPROVIDA
. (Apelação Cível, No 70084875103, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 06-07-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRÁTICA ABUSIVA DE
PREÇOS
DE
COMBUSTÍVEIS
. FORMAÇÃO DE
CARTEL
.
Não restaram comprovados, de forma robusta,
a margem de lucro excessiva, a fixação de
preços
abusivos e tampouco
a formação de
cartel
entre postos de gasolina
no município de Caxias do Sul,
que acarretassem lesão ao consumidor. Princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da CF parágrafo único deve ser obedecido. Ação improcedente. Precedentes desta Corte. Sentença confirmada.. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO
. UNANIME.(Apelação Cível, No 70044879468, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 14-08-2014)

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022